Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012517-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME - CNPJ: 01.410.230/0001-91 (AGRAVADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (PROCURADOR), SADI WALDEMAR BLAUTH - CPF: 408.828.459-34 (AGRAVADO), ELIZABETH RUZZON BLAUTH - CPF: 721.682.501-20 (AGRAVADO), MILTON RODOLFO JOST - CPF: 403.661.381-20 (AGRAVADO), EDELGART GRAU JOST - CPF: 482.104.981-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONAS JUCOSKI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONAS JUCOSKI - ME - CNPJ: 06.168.986/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIRO SOLETTI - CPF: 006.563.480-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012517-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SADY ELIAS SOLETTI, LUIZ MARIANO BRIDI

AGRAVADO: INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME, SADI WALDEMAR BLAUTH, ELIZABETH RUZZON BLAUTH, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST
PROCURADOR: FABIO VALENTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO – CONCURSO SINGULAR DE CREDORES – RESERVA DO VALOR PARA SALDAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA ALIMENTAR – PREFERÊNCIA NA ORDEM DE PAGAMENTO - JULGAMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ARESP
1704090 - HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ÔNUS DO CONTRATANTE –
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO -
IMPOSIÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Com efeito, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e integram o patrimônio do advogado, o que lhe assegura o direito de promover, em proveito próprio, a execução. Ademais, "os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal"

(STJ, REsp 1.673.940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1704090 – MT, relator ministro Marco Buzzi.”

Os honorários contratuais tratam-se de

obrigação firmada entre a parte e o advogado que a representa e devem ser dele cobrados e vinculam-se ao pagamento feito à própria parte. Logo, como o bem objeto de penhora pertence a terceiro que não é o devedor do advogado com relação a essa verba, não há como anteceder na ordem de preferência no concurso de credores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012517-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SADY ELIAS SOLETTI, LUIZ MARIANO BRIDI

AGRAVADO: INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME, SADI WALDEMAR BLAUTH, ELIZABETH RUZZON BLAUTH, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST
PROCURADOR: FABIO VALENTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012517-76.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, estabeleceu, na ordem de preferência, o pagamento prioritário do crédito dos terceiros interessados Banco do Brasil (credor hipotecário), em seguida o do Amazonas Jucoski – ME (credor com penhora anterior) e por fim o do agravante Sady Elias Soletti, e indeferiu o pedido do outro agravante (Luiz Mariano Bridi) para que constasse do rol de credores beneficiados, com a distribuição do fruto da arrematação, sob o fundamento de que devem manejar Ação própria para essa finalidade.

A alegação é de que os agravados firmaram em 2006 instrumento particular de confissão de dívida com o agravante Sady Elias Soletti e outro com o terceiro interessado Waldemiro Soletti, ambos em R$ 168.000,00, com vencimento para 30/07/2006.

Arguem que, terminado o prazo para a quitação, constituíram o advogado, ora agravante, Luiz Mariano Bridi, que ingressou com duas Ações de Execução em 2008 - no 1353-64.2008.811.0050 e no 1534-49.2008.811.0050. Os honorários contratuais foram estipulados em 30% sobre o crédito recuperado e os sucumbenciais em 5% sobre o valor da dívida.

Aduzem que na primeira (no 1353-64.2008.811.0050) foi realizada a penhora do imóvel registrado sob o no 392 no CRI de Campo Novo do Parecis, de propriedade da agravada Incofal Indústria e Comércio de Farelados LTDA, arrematado por R$ 1.450.000,00.

Sustentam que, como existia credor com penhora anterior e ônus real, iniciou-se a fase de concurso de credores da quantia obtida com a alienação.

Acrescentam que, apesar de o advogado ter se habilitado na lide como credor preferencial e prioritário, pois seu crédito decorreria de honorários sucumbenciais e contratuais, o juízo indeferiu o pedido sob a justificativa de que ele deveria ajuizar Ação específica, o que violaria o art. 24 da Lei 8.906/94, que permite a execução nos próprios autos.

Afirmam que o art. 908 do CPC autoriza qualquer credor a participar do concurso de credores, independentemente de ser exequente, litisconsorte ou terceiro portador de título executivo, a fim de reservar parte do montante arrecadado com a arrematação para satisfação do seu crédito, conforme dispõe o art. 909 do CPC.

E mais, que o agravante Luiz M. Bridi é o único advogado constituído pelos exequentes na demanda, e que dentre as inovações trazidas pelo atual CPC está o §14 do art. 85, que confere aos honorários advocatícios igual tratamento dado aos créditos oriundos da legislação do trabalho.

Assinalam que a distribuição do produto da arrematação deve servir, inicialmente, para liquidar os créditos relativos aos honorários (contratados, fixados ou sucumbenciais), os quais tem preferência sobre os demais em razão da natureza salarial e caráter alimentar.

Apontam que o Banco do Brasil, credor hipotecário, não provou que promoveu a Execução da dívida e por isso a hipoteca teria se extinguido em virtude da prescrição. Além disso, teria postulado a reserva do crédito depois do prazo definido na primeira instância.

Consignam que o juízo também não reservou o produto da arrematação para saldar as despesas feitas pelo credor que propôs a Execução, que teria primazia sobre os outros.

Pugnam pelo provimento do Recurso para que o produto da arrematação seja destinado ao pagamento preferencial dos honorários contratados (30% sobre a importância recuperada, consoante convencionado) e a sucumbência fixada em ambas as Ações (5% sobre o débito atualizado) - Execução no 1353-64.2008.811.0050 (cód. 27936) e Execução no 1534-49.2008.811.0050 (cód. 27937), com precedência aos demais créditos habilitados; bem como para destinar o produto da arrematação ao pagamento da Ação de Execução promovida pelo agravante Sady Elias Soletti, além do reembolso das custas processuais primeiro aos outros credores habilitados, e exclusão da habilitação de crédito do Banco do Brasil.

O Agravo de Instrumento teve o provimento negado em 23/10/2019 (id no 20976960). Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência desta Corte concluiu pela inadmissibilidade (id no

32777997), decisão recorrida por Agravo ao STJ (ARESP no 1704090), o qual foi provido em 30/09/2020 para “
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda com o reexame do agravo de instrumento à luz da jurisprudência desta Corte
.”

Com o retorno dos autos à segunda instância, apesar de intimadas ambas as partes (id no

71212458 - Pág. 1), apenas o agravante se manifestou (id no 73236496).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012517-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SADY ELIAS SOLETTI, LUIZ MARIANO BRIDI

AGRAVADO: INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME, SADI WALDEMAR BLAUTH, ELIZABETH RUZZON BLAUTH, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST
PROCURADOR: FABIO VALENTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 03/06/2008 o agravante Sady Elias Soletti propôs Ação de Execução Extrajudicial contra Incofal Indústria e Comércio de Farelados LTDA, Sadi Waldemar Blauth, Elizabeth Ruzzon Blauth, Milton Rodolfo Jost e Edelgart Grau Jost (agravados) visando o recebimento de R$ 266.310,33.

Em 10/06/2008 foi determinada a citação dos executados e fixados os honorários sucumbenciais devidos ao advogado do exequente em 5% do valor da dívida.

Realizada Hasta Pública do imóvel objeto de penhora nesta Execução, o juízo mandou intimar os credores hipotecários e os que possuíam penhora nos autos para a realização do concurso singular de credores.

Após, o advogado do exequente, ora agravante, Luiz Mariano Bridi, requereu a habilitação do seu crédito neste concurso, com o objetivo de receber os honorários sucumbenciais de 5% arbitrados na Execução, os contratuais de 30% sobre o montante recuperado, bem como os sucumbenciais e contratuais relativos a outra Execução em que no polo passivo figurariam os mesmos executados nesta lide.

Indicou que os sucumbenciais do processo de origem (1353-64.2008.8.11.0050) equivaleriam a R$ 48.813,00, mesma quantia da Execução no 1354-49.2008.811.0050, idêntica situação aos honorários contratuais de 30% (R$ 530.000,00). Assim, pleiteou que fossem-lhe pagos com primazia os R$ 692.393,53, porque o seu crédito teria natureza trabalhista.

O pedido foi indeferido nos seguintes termos:

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de Incofal Indústria e Comércio de Farelos LTDA.

2. Às fls.299/300 realizou-se a hasta pública com a arrematação do imóvel penhorado nos autos, objeto da matrícula 392 do CRI de Campo Novo do Parecis/MT.

3. Às fls.154/155 a Amazonas Jaoski-ME pleiteou habilitação de crédito oriundo de sentença condenatória nos autos 24460 que tramitou pelo Juizado Especial desta Comarca, em fase de cumprimento de sentença, havendo penhora naqueles autos do bem ora leiloado.

4. O Banco do Brasil compareceu aos autos às fls.405/406 pugnando pela reserva do valor do seu crédito hipotecário, arguindo que o imóvel leiloado foi dado em garantia hipotecária nos termos da cédula de crédito comercial anexa à petição.

5. Waldemiro Soletti, exequente nos autos 27973, às fls.418/421 requereu habilitação do seu crédito alegando que o bem leiloado era objeto de penhora em execução que move contra o devedor.

6. O advogado Luiz Mariano Bridi requereu a execução de honorários sucumbenciais e contratuais às fls.436/443, arguindo ser o causídico representante dos exequentes Waldemiro Solleti e Sady Elias Soletti.

7. Os autos vieram conclusos.

8. Pois bem.

9. Da análise dos autos, verifico que o crédito apresentado pelo Banco do Brasil possui preferência por tratar-se de garantia real e, nesse sentido é entendimento da jurisprudência majoritária.

(...)

11. Anoto ainda que no julgamento do REsp 1580750/SP, o colegiado fixou a seguinte ordem de pagamento: débitos tributários, despesas condominiais, dívida garantida por hipoteca e créditos quirografários.

12. Dessa forma, no caso dos autos, indubitável o direito de preferência do Banco do Brasil e seu crédito hipotecário.

13. Em seguida, deverá ser quitado o débito junto à Amazonas Jaoski-ME nos autos 24460, diante do auto de penhora lavrado sob a matrícula 392 do CRI de Campo Novo do Parecis, datado de 22.05.2013 (fl.170).

14. Após, tem-se a execução que tramite no presente feito, em que é credor Sady Elias Soletti, cuja penhora foi efetivada em 19.08.2013 (fl.112).

15. E, por fim, o crédito de Waldemiro Soletti nos autos de execução 27937, onde se penhorou o bem em 12.11.2013.

16. Quanto aos honorários contratuais e sucumbenciais pleiteados às fls.436/446 verifico que o pedido não comporta apreciação nos presentes autos, uma vez para execução de honorários, tanto contratuais quanto sucumbenciais, possuem via executória própria.

17. Ainda que o causídico sustente que a verba equipara-se à direitos trabalhistas,
não são dotados de auto-exigibilidade como a garantia hipotecária, demandando de execução pela via própria para que, então, sejam adotadas medidas coercitivas ou assecutarórias para garantia de satisfação do crédito.

18. Ademais, os honorários contratuais devem ser descontados do montante recebido por cada cliente, de forma individualizada, e não do total alcançado com a alienação do imóvel do executado.

19. Assim, INDEFIRO o pedido de fls.436/446, devendo o causídico manejar o procedimento adequado.

20. Destarte, INTIMEM-SE os credores Banco do Brasil, Amazonas Jaoski-ME, Sady Elias Soletti e Waldemiro Solleti para apresentar o cálculo atualizado dos seus créditos.

21. Adote a secretaria as medidas necessárias para trazer aos autos o valor atualizado do montante depositado em conta judicial.

22. Em seguida, EXPEÇAM-SE os alvarás respeitando a ordem de preferencia acima estabelecida, devendo haver quitação de um credor para então prosseguir com a confecção do alvará do credor seguinte. 23. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Essa decisão foi mantida no
Agravo de Instrumento em 23/10/2019 (id no 20976960). Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência desta Corte concluiu pela sua inadmissibilidade (id no

32777997), decisão recorrida por Agravo ao STJ (ARESP no 1704090), o qual foi provido em 30/09/2020 para “
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda com o reexame do agravo de instrumento à luz da jurisprudência desta Corte”
.

Nesse
decisum
, o ministro Marco Buzzi assim consignou:

O entendimento da Corte local, todavia, não está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior sobre a matéria, no sentido de que
"os honorários constituem direito autônomo do causídico, que poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal"

(...)

Com efeito, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e integram o patrimônio do advogado, o que lhe assegura o direito de promover, em proveito próprio, a execução
. Ademais, "
os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal"
(STJ, REsp 1.673.940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017).

O art. 908 do CPC enuncia que, no caso de pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro é distribuído e entregue segundo a ordem das respectivas preferências, com observância aos créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem,
e àqueles relacionados à penhora, respeitando-se a anterioridade de cada uma.

Segundo Daniel Amorim, “
havendo a pluralidade de credores ou exequente, o art. 908, caput do novo CPC, prevê que o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Nesse caso será instaurado um incidente processual chamado “concurso singular de credores”, o qual tem como função a determinação de uma ordem à preferência entre os credores para o recebimento do dinheiro resultado da expropriação”
(Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.432).

No Agravo em Recurso Especial no 1.704.090-MT, o STJ decidiu que "
os honorários constituem direito autônomo do causídico, que poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal" e
"
os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal"

Por conseguinte, os honorários sucumbenciais atinentes às Execuções no 1353-64.2008.811.0050 e 1534-49.2008.811.0050 constituem verba alimentar e deverão ser pagos com preferência aos demais, consoante entendimento do STJ.

Com relação aos honorários contratuais, trata-se de
obrigação firmada entre a parte e o advogado que a representa e devem ser dele cobrados
. Ademais, vinculam-se ao pagamento feito à própria parte. Logo, como o bem objeto de penhora pertence a terceiro que não é o devedor do advogado com relação a essa verba, não há como anteceder na ordem de preferência.

Quando este último (cliente) receber, aí sim ele também poderá fazê-lo, já que, repita-se, quem lhe deve é a parte e não o executado, o que inclusive foi destacado na decisão ora combatida.

As outras matérias analisadas no Agravo de Instrumento no 1012517-76.2019.8.11.0000 não foram objeto de deliberação de forma diversa pelo STJ no Agravo em Recurso Especial no 1.704.090-MT e por isso fica mantido o
decisum
proferido nestes termos:

No que diz respeito ao direito do credor hipotecário participar do concurso de credores, a matéria já foi resolvida no Agravo de Instrumento no 86553/2015. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO - ORDEM DE PAGAMENTO - PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO - ARTIGO 711 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO - ART. 557, CAPUT, DO CPC.

O credor hipotecário, embora não tenha proposto ação de execução, pode exercer sua preferência nos autos de execução ajuizada por terceiro, uma vez que não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material (AgRg nos EDcl no REsp no. 775.723/SP).

Agravo de instrumento de decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a intimação dos credores hipotecários a ingressar no concurso de credores e exercer o direito assegurado pelo art. 711 do CPC.

O agravante diz que tanto o Banco do Brasil S.A. quanto a Monsanto do Brasil Ltda foram intimados do agendamento do leilão do imóvel penhorado (arts. 615 e 698 do CPC), tendo o primeiro deixado de se manifestar e a segunda requerido que eventual saldo remanescente da arrematação lhe fosse reservado, o que entende como renúncia à preferência.

Sustenta que os credores hipotecários não ajuizaram nenhuma ação a fim de garantir seus respectivos créditos, portanto não podem obter prioridade de adimplemento em processo executivo do qual não fazem parte.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

A pretensão do agravante afronta o posicionamento sólido do STJ de que a prioridade originária de direito processual (penhora judicial) não se sobrepõe àquela proveniente de direito material (hipoteca).

Assim, correto o decisum ao determinar a intimação dos credores hipotecários para facultar-lhes o exercício do direito de preferência sobre o produto da arrematação, em observância aos exatos termos do art. 711 do CPC.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO POR DIFERENTE CREDOR. PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO (...) I - Conforme a regra geral (CPC, art. 711), o primeiro no tempo tem preferência no direito - prior in tempore, potior in iure -. Ressalva foi feita, todavia, à existência de título legal à preferência, o que vale dizer que o produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). II - Desse modo, o credor hipotecário, embora não tenha proposto ação de execução, pode exercer sua preferência nos autos de execução ajuizada por terceiro, uma vez que não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material. (...) IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp no. 775.723/SP, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 20/05/2010, DJe de 09/06/2010) (sem destaques no original).

Esse entendimento tem sido reiterado na Corte Superior por decisões monocráticas (AREsp no. 416.512/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, publicado em 15/06/2015; AREsp no. 029.630/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 02/06/2015; REsp no. 1.360.140/RS, Rel. Min. Humberto Martins, publicado em 05/12/2014).

À vista disso, mostra-se totalmente infundado o argumento do agravante quanto à necessidade de os credores hipotecários terem ações judiciais em curso para garantir a adimplência.

Pelo exposto, com amparo no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso por estar em confronto com jurisprudência dominante do STJ.

A decisão agravada não discutiu a suposta preclusão arguida pelo agravante do direito ao Banco do Brasil à reserva do seu crédito garantido por hipoteca, o que inviabiliza o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que o produto da arrematação seja destinado com preferência ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado legalmente constituído pelo agravante nas Execuções no
1353-64.2008.811.0050 e 1534-49.2008.811.0050, por tratar de verba alimentar, e deverão ser pagos com prioridade sobre os demais credores, conforme estabelecido pelo STJ no Agravo em Recurso Especial no 1. 704.090-MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021